Tribunal: STF
Processo: ARE 650806
Classe: ARE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-08-23
Data de publicação: 2012-08-23

Ementa:
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. Militar. Vantagem pecuniária. Adicional de local de exercício. Percepção por oficiais da Polícia Militar de São Paulo. Pretensão do benefício por praças. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário recusado. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a análise do direito de praças receberem a mesma gratificação concedida por lei a oficiais, versa sobre matéria infraconstitucional.